Tribunal: TJES
Processo: 5004387-29.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004387-29.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA GIACOMIM MENDES DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA LISTA PCD. ARTRITE REUMATOIDE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL INCOMPLETA. FÉ PÚBLICA DE DOCUMENTO OFICIAL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bruna Giacomim Mendes de Andrade contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular ato administrativo que a excluiu da condição de candidata com deficiência no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão de ser portadora de artrite reumatoide. A apelante alega que a avaliação foi realizada de forma incompleta e desconsiderou documentos oficiais que comprovam sua deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o ato administrativo que excluiu a apelante da condição de PCD foi legal à luz da Lei nº 13.146/2015; (ii) verificar se a documentação apresentada pela candidata — incluindo laudos médicos e carteira de identidade de PCD — foi devidamente considerada na avaliação; (iii) analisar se houve motivação suficiente e adequada por parte da banca examinadora para justificar a exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.146/2015 estabelece que a avaliação da deficiência deve ser biopsicossocial, abrangendo aspectos físicos, psicológicos, sociais e pessoais, sendo inadequada a análise exclusivamente funcional centrada na capacidade para desempenho de tarefas.

A banca examinadora baseou-se apenas em critérios restritivos, como a “ausência de comprometimento funcional direto”, desconsiderando laudos médicos detalhados e a carteira de identidade de PCD emitida por órgão público, documento com fé pública que constitui relevante elemento probatório da condição alegada.

O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando evidenciada possível ilegalidade na aplicação da norma ou insuficiência da motivação do ato, sendo inaplicável o Tema 485 do STF quando a discussão recai sobre o cumprimento da legislação inclusiva e não sobre critérios de correção de prova.

A jurisprudência admite a intervenção judicial em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, como na hipótese de desconsideração de documentos oficiais e da aplicação incompleta da legislação vigente.

O precedente do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconheceu em sede de agravo de instrumento a plausibilidade do direito da apelante e garantiu sua permanência no certame como PCD, corrobora a tese da candidata e indica a necessidade de anulação do ato administrativo.

A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito da apelante à reinclusão no concurso na condição de candidata com deficiência, assegurando-lhe a participação nas etapas seguintes e eventual nomeação, se aprovada dentro do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A avaliação da condição de pessoa com deficiência para fins de concurso público deve ser biopsicossocial, conforme determina a Lei nº 13.146/2015, e não pode se restringir à análise do comprometimento funcional direto.

A carteira de identidade de PCD, emitida por órgão público competente, goza de fé pública e deve ser considerada como elemento relevante na comprovação da deficiência.

É ilegal o ato administrativo que exclui candidato da condição de PCD com base em motivação insuficiente e sem considerar todos os elementos exigidos por lei, ensejando a anulação judicial da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.146/2015, arts. 2º, caput e § 1º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485; STF, ARE 1320412/AL, rel. Min. Edson Fachin, DJE 16.02.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003805-37.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004387-29.2024.8.08.0035

APELANTE:
BRUNA GIACOMIM MENDES DE ANDRADE

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 12269285) por meio da qual a Magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (ES), nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada por Bruna Giacomim Mendes de Andrade em desfavor dos Apelados, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões de recurso (id 12269287) a Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese,
(1)
a sentença incorreu em erro ao validar a avaliação da banca examinadora, que desconsiderou provas cruciais de sua condição de PCD, como laudos médicos recentes, a carteira de identidade de PCD emitida por órgão público após rigorosa análise, e receituários do SUS e da Farmácia Popular que evidenciam o reconhecimento estatal de sua deficiência;
(2)
a sentença adotou uma interpretação em desacordo com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), que exige uma análise biopsicossocial mais ampla;
(3)
a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser desconstituída diante de provas concretas de ilegalidade, como as apresentadas nos autos;
(4)
a carteira de identidade de PCD possui fé pública e não foi devidamente valorada pelo juízo de piso;
(5)
a banca examinadora não apresentou motivação adequada e específica para a desclassificação;
(6)
o Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar os Agravos de Instrumento, manteve a decisão liminar que garantiu sua reintegração como PCD, reconhecendo a plausibilidade de seu direito e a suficiência dos documentos médicos apresentados, o que configura relevante precedente.

A controvérsia recursal reside na legalidade do ato administrativo que excluiu a apelante,
BRUNA GIACOMIM MENDES DE ANDRADE
, da lista de candidatos inscritos como pessoas com deficiência (PCD) no Concurso Público para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão de ser portadora de artrite reumatoide.

A apelante sustenta que a decisão da banca examinadora, chancelada pela sentença recorrida, foi ilegal, por desconsiderar a vasta documentação comprobatória de sua condição, incluindo laudos médicos e, notadamente, a carteira de identidade de PCD emitida por órgão público, além de adotar uma interpretação restritiva do conceito de deficiência, em dissonância com a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Assiste razão à apelante.

O cerne da questão diz respeito a interpretação e aplicação das normas que regem o direito das pessoas com deficiência em concursos públicos, especialmente no que tange à avaliação biopsicossocial e ao valor probatório dos documentos apresentados pela candidata.

A Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, representou um marco na abordagem da deficiência, adotando um modelo social em detrimento de uma visão puramente médica ou funcional. O artigo 2º,
caput
, da referida lei, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Crucial para o deslinde da causa é o § 1º do mesmo artigo 2º, que estabelece:

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

Da leitura dos dispositivos citados acima, depreende-se que a avaliação da deficiência deve ser abrangente, considerando
não
apenas o aspecto estritamente funcional ou a capacidade para o desempenho de determinadas tarefas, mas um
conjunto de fatores
que interagem e podem impor barreiras à participação social em igualdade de condições.

No caso dos autos, a banca examinadora, ao desclassificar a apelante, fundamentou sua decisão no entendimento de que “as deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções” e que a candidata, portadora de artrite reumatoide, apresentaria “rigidez matinal, sem comprometimento funcional”, não se enquadrando como deficiente física conforme o artigo 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/1999.

O referido dispositivo do Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989, define deficiência física como:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
; (grifei)

Embora a banca tenha se apegado à parte final do dispositivo, é imperioso notar que o Decreto nº 3.298/1999 deve ser interpretado à luz da superveniente Lei nº 13.146/2015, que detalhou os contornos da avaliação biopsicossocial.

A mera afirmação de “ausência de comprometimento funcional” ou de que a condição “não produz dificuldade para o desempenho de funções”, sem uma análise pormenorizada dos demais critérios estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (fatores socioambientais, limitação no desempenho de atividades, restrição de participação) e da documentação médica que atesta uma doença crônica e degenerativa como a artrite reumatoide, pode configurar uma avaliação incompleta ou excessivamente restritiva.

A apelante colacionou aos autos laudos médicos que, segundo alega, atestam o comprometimento articular e as limitações funcionais permanentes decorrentes da artrite reumatoide.

Ademais, apresentou a Carteira de Identidade de Pessoa com Deficiência, emitida por órgão público após, presume-se, análise técnica de sua condição. Tal documento, embora não vincule de forma absoluta a decisão da banca do concurso, possui fé pública e constitui um relevante indício da condição de deficiência, que não pode ser simplesmente ignorado.

A banca examinadora, ao desconsiderar ou minimizar o peso de tais documentos, deve apresentar uma
motivação robusta, clara e específica
, demonstrando por que, no caso concreto, a condição da candidata não se amolda aos critérios legais, mesmo diante de tais evidências.

A sentença recorrida, ao validar a decisão da banca, pautou-se predominantemente na impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, conforme o Tema 485 do STF, segundo o qual:

“Não cabe ao poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

Contudo, o controle de legalidade exercido pelo Judiciário abrange a verificação da correta aplicação da lei, da razoabilidade e proporcionalidade do ato, bem como da sua devida motivação.

No caso, a insurgência da Apelante não se volta contra critérios de correção de prova, mas contra o enquadramento de sua condição de saúde à luz da legislação que define a pessoa com deficiência para fins de concurso público.

Conforme jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, citada inclusive nas contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ARE 1320412 AL, Rel. Min. Edson Fachin), “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” e a intervenção é possível em “situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de inobservância das regras do edital”.

A meu sentir, a situação dos autos se amolda a uma possível ilegalidade por aplicação deficiente da Lei nº 13.146/2015 e por motivação que pode não ter abarcado todos os elementos necessários à avaliação biopsicossocial.

Ademais, é de suma importância o precedente firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça quando da análise do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência à Apelante - Agravo n.º 5003805-37.2024.8.08.0000 (id 12269270).

Conforme extensamente citado nas razões de apelação, a decisão liminar no recurso de agravo reconheceu a plausibilidade do direito da autora e a relevância da documentação por ela apresentada, mantendo sua participação no certame na condição de PCD.

O posicionamento anterior desta Corte, ainda que em cognição sumária, reforça a tese da Apelante de que sua condição e a documentação apresentada são compatíveis com o enquadramento como pessoa com deficiência para os fins do concurso.

A finalidade das ações afirmativas, como a reserva de vagas para pessoas com deficiência, é promover a igualdade material, garantindo que indivíduos que enfrentam barreiras adicionais possam competir em condições mais equânimes. Uma interpretação excessivamente restritiva dos critérios de deficiência pode frustrar esse objetivo constitucional e legal.

Portanto, considerando (1) a necessidade de uma avaliação biopsicossocial completa e individualizada, conforme preconiza a Lei nº 13.146/2015, (2) a força probatória dos documentos apresentados pela apelante (especialmente os laudos médicos detalhados sobre a artrite reumatoide e (3) a carteira de identidade de PCD), (4) a aparente insuficiência da motivação da banca para afastar tais elementos com base em uma análise restrita ao "comprometimento funcional" direto para as tarefas do cargo, e o precedente firmado em sede de Agravo de Instrumento, entendo que a sentença merece reforma.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e dou a ele provimento para, reformar a sentença e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

anular o ato administrativo que desclassificou a apelante, BRUNA GIACOMIM MENDES DE ANDRADE, da condição de pessoa com deficiência no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador;

determinar a reinclusão da apelante no referido certame, concorrendo nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, caso seja aprovada e classificada dentro do número de vagas reservadas, observados os demais requisitos editalícios.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC, considerando o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.